Tribunal: TJDFT
Processo: 0715357-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, DE MULTA E DE JUROS DE MORA DESDE A DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. PRETENSÃO CONTEMPLADA.
1. Quando a sentença determina a incidência de correção monetária, de multa e de juros de mora desde a data da última atualização constante dos autos onde já havia a incidência dos mesmos encargos, concede-se a pretensão reclamada na inicial porque, na prática, o marco para a incidência dos juros de mora das duas multas é a data do vencimento de cada uma delas que é exatamente o pedido recursal.
2. Negou-se provimento ao apelo.